Tribunal: STJ
Processo: 0413062-49.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642242 - RJ (2024/0160743-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASIL SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
TATIANE TEIXEIRA SANCHES DIAS - RJ213445
MARIA LUIZA ANGELINA DE SOUZA - SP390692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO
A
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DO
ENUNCIADO N. 280/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. É inviável o conhecimento do recurso especial que exige a
apreciação de dispositivos de legislação local. Incidência do
Enunciado n. 280/STF.
2. No caso dos autos, a alteração das premissas adotadas pela Corte
de origem, quanto ao desempenho das atividades no endereço
informado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51609405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f12f3e5-db48-479a-a501-d4d22eba9e00

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f12f3e5-db48-479a-a501-d4d22eba9e00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642242 - RJ (2024/0160743-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASIL SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
TATIANE TEIXEIRA SANCHES DIAS - RJ213445
MARIA LUIZA ANGELINA DE SOUZA - SP390692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
QUALIFICAÇÃO
COMO
ORGANIZAÇÃO
SOCIAL.
VIOLAÇÃO A DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DO ENUNCIADO N. 280/STF. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. É inviável o conhecimento do recurso especial que exige a
apreciação de dispositivos de legislação local. Incidência do
Enunciado n. 280/STF.
2. No caso dos autos, a alteração das premissas adotadas pela Corte
de origem, quanto ao desempenho das atividades no endereço
informado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra decisão de fls. 18.208/18.213,
Instituto Brasil Saúde
que negou provimento ao agravo, com base na incidência das Súmulas n. 7/STJ e 280
/STF.
Documento eletrônico VDA50634594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:51
Código de Controle do Documento: 89c9f30d-834e-428c-9cc3-9c2c91152e23

Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que não se faz
imprescindível a análise da legislação local, razão pela qual pleiteia o afastamento do
Enunciado n. 280/STF. Afirma que os principais fundamentos não foram analisados pelo
Tribunal de origem e se basearam na violação à lei federal. Quanto à incidência da
Súmula n. 7/STJ, alega que deve ser desconsiderada, pois "a análise detida da
a
delimitação fática e jurídica contida no próprio v. acórdão proferido pelo E. Tribunal
quo, que fornece todos os elementos adequados para o processamento da irresignação
" (fl. 18.242).
especial apresentada pelo Agravante
As partes agravadas apresentaram impugnações às fls. 18.251/18.254 e
18.255/18.264.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Com efeito, ao tratar da matéria de fundo, o Pretório
consignou (fls.
a quo
7.382/7.385, g.n.):

O primeiro ponto a ser analisado é o processo administrativo n.o 09-0044/09, de
qualificação do IABAS como organização social de saúde.
Com efeito, no âmbito municipal fluminense, a Lei n.o 5.026/2009 dispõe sobre
a qualificação de entidades como organizações sociais, e, enumera nos incisos
do § 2.o os requisitos específicos,
[...]
Sobre o requisito de possuir sede ou filial no Município do Rio de Janeiro, o § 1.
o da aludida lei dispôs que: “§ 1o O Poder Público verificará, in loco, a
existência e a adequação da sede ou filial da Organização Social, antes de firmar
o contrato de gestão”.
Tal exigência, inclusive, foi ratificada na Deliberação COQUALI n.o 02, de 27
de julho de 2009, que, em seu § 1.o do artigo 4.o, consigna que:
Art. 4o A Secretaria Municipal que encaminhar o requerimento de
qualificação para a COQUALI deverá remeter, juntamente aos autos
processuais, parecer favorável quanto ao preenchimento dos requisitos
formais para a qualificação.
§ 1o Deve integrar o parecer previsto no caput informação quanto à
verificação, in loco, pela Secretaria Municipal sobre a existência e a
adequação da sede ou filial da entidade, conforme dispõe o § 1o do art. 2o
da Lei no 5.026, de 19 de maio de 2009.
Feitas tais considerações, constata-se, a partir da leitura dos mencionados
dispositivos, que a necessidade de verificação in loco da sede ou filial teria o
fim de atestar a existência e a adequação do local, de onde se conclui que, de
fato, deveria ser comprovado o exercício da atividade desenvolvida pela
organização no endereço fornecido.
Documento eletrônico VDA50634594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:51
Código de Controle do Documento: 89c9f30d-834e-428c-9cc3-9c2c91152e23

Em outras palavras, deveria funcionar no âmbito do município sede ou filial de
forma efetiva, e não apenas para fim cadastral.
Ocorre que, in casu, como afirmado pelo próprio réu em sua peça de defesa (fls.
1.541), a filial do Rio de Janeiro foi instalada em local que funcionava como
consultório dentário, pois, segundo ele, não haveria interesse do IABAS em
despender recursos para a criação de um espaço próprio, antes de celebrar um
contrato de gestão.
Todavia, a legislação pertinente é clara ao dispor que a adequação das
atividades exercidas pela pretensa associação era um pressuposto para sua
qualificação, e não o contrário.
Frise-se, por pertinente, que a verificação das adequações do IABAS em sua
sede, em São Paulo, não tem o condão de suprir a exigência da atinente à filial
do Rio de Janeiro, pois a lei dispõe, de modo claro, que a unidade teria que ser a
do Município do Rio de Janeiro.
Assim, não tendo o demandado comprovado nos autos que desempenhava, de
fato, as atividades em questão naquele endereço, restando evidente o
descumprimento deste requisito.
Dessa forma, afigura-se impositivo reconhecer a nulidade do procedimento
administrativo n.o 09-0044/09, de qualificação do IABAS como organização
social de saúde, assim como, consequentemente, a do procedimento municipal
de seleção n.o 09-004721/2009, que elegeu o primeiro réu para gerir as UP As
da Cidade de Deus e Vila Kennedy.

Assim, no que diz respeito ao pedido de restabelecimento da qualificação
como Organização Social de Saúde, a análise da controvérsia, conforme enfrentada pelas
instâncias ordinárias, demandaria a interpretação de dispositivos de legislação local.
Entretanto, tal pretensão não pode ser examinada em sede de recurso especial, conforme
o óbice do Enunciado n. 280/STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
."
recurso extraordinário
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. LEI
LOCAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior acerca da impossibilidade de
reexame da presença dos pressupostos para a concessão ou negativa da tutela
antecipada no âmbito do recurso especial, seja em face da necessária incursão
na seara fática da causa, seja em razão da natureza perfunctória do provimento,
que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito
da questão, o que atrai a incidência analógica da Súmula 735 do STF e o óbice
da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50634594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:51
Código de Controle do Documento: 89c9f30d-834e-428c-9cc3-9c2c91152e23

3. Caso em que o Tribunal local, em agravo de instrumento no qual se
discutiram os requisitos para a tutela de urgência em ação coletiva, manteve a
revogação da medida liminar, por vislumbrar "superveniente inverossimilhança
das alegações de usurpação do serviço público de transporte terrestre e de
concorrência desleal", afastando o fumus boni juris invocado pela parte
recorrente, ora agravante.
4. A recorrente defende que o Decreto estadual utilizado como fundamento para
a revogação da liminar concedida em favor do ora agravante "não alterou o
regime anterior", o que demonstra que a análise da pretensão recursal demanda
a interpretação de lei local; medida vedada a esta Corte Superior pelo óbice da
Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.608.407/SC
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
24/3/2025
31/3/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280
DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
2. Descabe a alegação de que houve o prequestionamento implícito, uma vez
que a controvérsia não foi decidida à luz do art. 421 do Código Civil, motivo
pelo qual deve ser mantida a aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
STF.
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de
normas locais - no presente caso, da Lei municipal 3.606/2003 -, o recurso
especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.468.572/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
24/3/2025
27/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU POR NÃO
CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
POR LEI DISTRITAL QUE PREVÊ REAJUSTE ESCALONADO DE
VENCIMENTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF.
AFASTADA A APLICABILIDADE DE PRECEDENTE VINCULANTE POR
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO É
RESERVADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50634594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:51
Código de Controle do Documento: 89c9f30d-834e-428c-9cc3-9c2c91152e23

1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar
análise de legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF, por
analogia.
2. Afastada a aplicabilidade do precedente vinculante (Tema 864 do STF), por
ausência de similitude fática com o caso em análise, no qual se discute o direito
à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei
específica (Lei Distrital 5.105/2013) que reestruturou a carreira da autora
/agravada. Recurso especial incabível, no ponto, por tratar de matéria cuja
apreciação é reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.446.030/DF
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
12/3/2025
20/3/2025
Além disso, considerando que a Corte local afirmou expressamente a
inexistência de comprovação quanto ao desempenho das atividades no endereço
informado, a reavaliação da questão demandaria a reapreciação do conjunto probatório
constante dos autos. Tal providência, contudo, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que
veda o reexame de matéria fática em sede de recurso especial.
No tocante ao pleito relativo ao afastamento da condenação de
ressarcimento ao erário, o acórdão destacou (fls. 7.385/7.386, g.n.):

Quanto à execução do contrato de gestão, celebrado entre os réus, para
gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde, no âmbito da área
de planejamento 4.0 e 5.1, o laudo pericial, acostado às fls. 6.376/6.409,
concluiu que:
v) de acordo com as informações obtidas junto às mídias fornecidas pelo
IABAS e informações constantes do site www.osinfo.com.br, conforme
indicado pelo MPRJ, somente foram comprovados repasses relativos à
UPA VK a partir de janeiro de 2011 e UPA CDD a partir de janeiro de
2012, embora o Contrato de Gestão 003/2009 tenha iniciado a vigência
em
. Os valores repassados pelo MRJ não seguiram o
01/12/2009
cronograma previsto em contrato e aditivos;
vi) conforme as prestações de contas da UPA VK fornecidas no período
de 2011 a 2013, foram realizados gastos mensais com escritórios de
advocacia não previstos na proposta de custos mensais por UPA
apresentada pelo IABAS de acordo com o Anexo XI, pdf. 4245, fls. 4245
/4246;
vii) conforme as prestações de contas da UPA VK fornecidas no período
de 2011 a 2013, foram realizados gastos mensais com serviços de
marketing e publicidade não previstos na proposta de custos mensais por
UP Aapresentada pelo IABAS de acordo com Anexo XI, pdf. 4245, fls.
4245/4246.
viii) de acordo com a reunião da CTA de encerramento do contrato da
UPA CDD no dia
, alguns gastos efetuados pelo IABAS não
24/02/2016
foram aprovados, tendo sido solicitado o ressarcimento aos cofres
públicos.
Documento eletrônico VDA50634594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:51
Código de Controle do Documento: 89c9f30d-834e-428c-9cc3-9c2c91152e23

Instado a se manifestar após impugnação do primeiro réu, o ilustre expert
acrescentou que:
Ressalto que no “Anexo XI, pdf. 4245, fls. 4245/4246 – Planilha de
estimativa de custos mensais por UPA” mencionado na manifestação do
IABAS, os valores correspondentes aos serviços jurídicos e serviços de
marketing não são apresentados.
O IABAS, por sua vez, alega que está incluído na rubrica denominada
“Gestão”, no valor mensal de R$ 30 mil mensais.
No entanto, o IABAS relacionou as despesas com serviços jurídicos
apenas na planilha de custos mensais por UPA, incluindo-a na categoria
“despesas gerais administrativas”, a qual embasou seu pedido de revisão
do contrato por alegado desequilíbrio econômico-financeiro no Contrato
de Gestão das UP As da Vila Kennedy e Cidade de Deus, conforme
Anexo XI, pdf 5549, fls. 5598/5602.
Ressalte-se que nessa nova planilha de custos apresentada não há
qualquer previsão de despesas com serviços de marketing. Todavia, no
tocante aos serviços jurídicos, este Perito considerou o valor estimado de
R$ 2,5 mil mensais (contidos na nova planilha) como valor orçado para
que fosse confrontado com o valor realizado pelas UPAs (Anexo D do
Laudo Pericial).
Logo, restou comprovada a gestão indevida dos recursos públicos destinados à
associação, além do não cumprimento das metas estabelecidas no contrato de
gestão, devendo, portanto, responder pelos prejuízos causados ao erário público,
diante da prestação deficiente do serviço de saúde.

Nesse contexto, a modificação das premissas adotadas pelo Tribunal de
origem, conforme delineado nas razões recursais, exigiria, igualmente, a reanálise do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice na já citada
Súmula n. 7/STJ.
Nesse diapasão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. A determinação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob a égide
do CPC/2015, obedece a seguinte ordem de preferência:
"(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
Documento eletrônico VDA50634594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:51
Código de Controle do Documento: 89c9f30d-834e-428c-9cc3-9c2c91152e23

(art. 85, § 8o)" (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
,
13/02/2019
DJe de
.)
29/03/2019
2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de
condenação a obrigação de pagar no título objeto de cumprimento esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão
com base na realidade fático-probatória dos autos.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o
óbice da Súmula 282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.549.872/MT
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
7/4/2025
11/4/2025

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50634594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:51
Código de Controle do Documento: 89c9f30d-834e-428c-9cc3-9c2c91152e23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.642.242 / RJ
Número Registro: 2024/0160743-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00342587020198190000
00346735320198190000
00430472420208190000
04130624920148190001
202424500933 342587020198190000 346735320198190000 4130624920148190001 430472420208190000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASIL SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
TATIANE TEIXEIRA SANCHES DIAS - RJ213445
MARIA LUIZA ANGELINA DE SOUZA - SP390692
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASIL SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
Documento eletrônico VDA51582893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: eec68090-8ec2-408f-b72b-30295fe5706b

ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
TATIANE TEIXEIRA SANCHES DIAS - RJ213445
MARIA LUIZA ANGELINA DE SOUZA - SP390692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: eec68090-8ec2-408f-b72b-30295fe5706b